Tribunal: TJES
Processo: 5009688-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009688-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO DANIEL CARNIELLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CARTA DE FIANÇA – INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE FALSIDADE DE ASSINATURA – UNILATERALIDADE DA PROVA GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO AO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A

alegação de suspeição do magistrado deve ser arguida pelas vias processuais adequadas, nos termos do art. 145 do CPC, não sendo matéria passível de análise em sede de agravo de instrumento.

2.
Indícios razoáveis de falsidade de assinatura em documento de elevada importância financeira justificam a suspensão da exigibilidade da carta de fiança até a apuração definitiva em sede de instrução probatória, ainda que o laudo grafotécnico tenha sido produzido unilateralmente.

3.
A suspensão temporária da exigibilidade da carta de fiança visa evitar prejuízos irreparáveis ao agravado, sem causar danos concretos ou irreversíveis ao banco agravante.

4.
O agravante não demonstrou prejuízo concreto capaz de justificar a reforma da decisão recorrida, sendo a tutela provisória mantida até o esclarecimento dos fatos.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, na
“ação declaratória de inexistência de negócio jurídico”
iniciada por
PAULO DANIEL CARNIELLI
, deferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade da carta de fiança indicada na inicial, determinando que o réu se abstenha de adotar medidas de cobrança do débito, inserir o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignado, o banco requerido interpôs o presente recurso alegando, em síntese,
(i)
ausência de isenção/imparcialidade do MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória; e
(ii)
a unilateralidade da prova trazida não é capaz de ensejar a suspensão da exigibilidade da carta objeto de discussão.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 9946307) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de deserção e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009688-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO DANIEL CARNIELLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, na
“ação declaratória de inexistência de negócio jurídico”
iniciada por
PAULO DANIEL CARNIELLI
, deferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade da carta de fiança indicada na inicial, determinando que o réu se abstenha de adotar medidas de cobrança do débito, inserir o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignado, o banco requerido interpôs o presente recurso alegando, em síntese,
(i)
ausência de isenção/imparcialidade do MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória; e
(ii)
a unilateralidade da prova trazida não é capaz de ensejar a suspensão da exigibilidade da carta objeto de discussão.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 9946307) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de deserção e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em deserção vez que o agravante não recolheu custas pelo fato de o agravado, na ação principal, já ter recolhido as custas processuais pelo máximo.

Seguindo, é preciso destacar que a alegação de imparcialidade do magistrado deve ser ventilada por meio das vias processuais adequadas, nos moldes do art. 145 do Código de Processo Civil. Sendo assim, tal matéria não se revela passível de apreciação em sede de agravo de instrumento, devendo o recorrente observar o rito próprio para eventual arguição de suspeição ou impedimento.

Com relação ao mérito propriamente dito, é relevante observar que o agravante questiona a veracidade da prova grafotécnica trazida pelo autor, por ter sido produzida de forma unilateral.

Entretanto, mesmo sendo produzida pela parte, a alegação de falsidade de assinatura, reforçada por indícios razoáveis, constitui motivo suficiente para justificar a suspensão temporária dos efeitos do documento impugnado, até que seja plenamente esclarecida a questão no curso da instrução probatória.

Ainda que o laudo tenha sido realizado de maneira unilateral, deve-se reconhecer que há potencial verossimilhança na alegação de falsidade, o que justifica a prudente decisão de suspender a exigibilidade da carta de fiança até que o contraditório seja plenamente instaurado. Essa suspensão visa proteger o agravado de eventual prejuízo decorrente da cobrança de um débito que pode se revelar indevido, sem, contudo, impor danos irreversíveis ao banco agravante.

Cabe destacar que, ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão não gera prejuízo concreto ao banco. A medida cautelar deferida em primeira instância apenas impede a exigibilidade do débito até que a questão da autenticidade da assinatura seja resolvida, preservando, assim, o direito do banco de, futuramente, cobrar o valor caso seja demonstrada a regularidade do documento.

Repito, não se vislumbra, no caso, a demonstração de qualquer prejuízo concreto e imediato que pudesse ser causado pela manutenção da suspensão da exigibilidade da carta de fiança. O banco agravante não logrou demonstrar a existência de danos graves ou irreversíveis que justifiquem a reforma da decisão recorrida, além de não ter apresentado elementos suficientes para demonstrar que a medida imposta teria causado, de fato, um prejuízo econômico relevante.

A decisão recorrida apenas preserva o
status quo
até que a controvérsia seja plenamente analisada, permitindo que as partes produzam as provas necessárias.

Por fim, convém destacar em casos onde há indícios razoáveis de falsidade documental, deve-se adotar uma postura cautelosa para evitar a concretização de danos ao agravado, enquanto a matéria não é devidamente esclarecida em sede probatória. A manutenção da decisão agravada, neste caso, encontra respaldo na necessidade de se garantir a efetividade da prestação jurisdicional sem causar prejuízos irreparáveis a qualquer das partes.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.